Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO), HELOIZA MARIA MARTINS PEIXOTO - CPF: 362.290.831-91 (AGRAVANTE), ROSIMERI RIBEIRO - CPF: 419.984.481-34 (AGRAVADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS HEREDITÁRIOS. EXCESSO DE PENHORA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial, homologou cálculos da contadoria judicial e manteve a penhora sobre 33% dos direitos hereditários relativos a imóveis rurais, determinando a realização de avaliação judicial para aferição de eventual excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da penhora incidente sobre direitos hereditários do executado; e (
ii
) a possibilidade de reconhecimento imediato do excesso de penhora sem prévia avaliação judicial do bem constrito.

III. Razões de decidir

3. A penhora sobre direitos hereditários é medida expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, recaindo sobre a expectativa patrimonial do herdeiro no
acervo do espólio, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua validade.

4. O reconhecimento do excesso de penhora pressupõe a existência de elementos objetivos que permitam aferir a desproporção entre o valor do bem e o crédito executado, o que, em regra, exige prévia avaliação judicial.

5. A decisão agravada não afastou a análise do excesso, mas apenas a diferiu para momento processual adequado, após a realização de avaliação técnica, em observância ao art. 874, I, do CPC.

6. A alegação de valor elevado do imóvel não se sustenta diante da ausência de prova idônea, sobretudo quando confrontada com declarações fiscais da própria executada, que indicam valor significativamente inferior ao crédito executado.

7. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado de forma abstrata, impondo-se à executada o ônus de indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito, o que não ocorreu.

8. A manutenção da penhora revela-se medida prudente e necessária à preservação da utilidade da execução, sem prejuízo de posterior adequação caso constatado excesso após a avaliação judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a penhora sobre direitos hereditários do executado, por constituírem expectativa patrimonial passível de constrição.

2. O reconhecimento do excesso de penhora depende, em regra, de prévia avaliação judicial do bem constrito.

3. O princípio da menor onerosidade exige da parte executada a indicação de meio alternativo eficaz, não se prestando a afastar constrição regularmente deferida sem prova de excesso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por HELOIZA MARIA MARTINS PEIXOTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0044985-26.2015.8.11.0041, homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o débito em R$ 241.303,11, e manteve a penhora de 33% dos imóveis matriculados sob os nº 1.699 e 2.117 (Fazenda Bálsamo), determinando a prévia avaliação oficial para posterior exame de eventual excesso de constrição.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de excesso manifesto de penhora, afirmando que sua cota-parte vale aproximadamente R$ 11.220.000,00, quantia drasticamente superior ao débito de R$ 241 mil; b) violação ao princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC); c) a ilegalidade da penhora incidente sobre direito hereditário ainda não individualizado em partilha, tratando-se de imóvel integrante de espólio; d) a prematuridade da medida constritiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir ou reduzir a penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 346900867, sob o fundamento de que a análise do excesso demanda dilação probatória técnica (avaliação) e que a penhora de direitos hereditários é admitida pelo ordenamento.

A agravada apresentou contrarrazões sob ID 352470861, pugnando pela manutenção integral do decidido. Argumenta que a execução tramita há 10 anos sem satisfação, que a executada nunca ofereceu bens substitutos e que os valores por ela indicados são contraditórios em relação às suas declarações de Imposto de Renda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de
cumprimento de sentença
de
Execução de Título Extrajudicial n.º 0044985-26.2015.8.11.0041
ajuizada p
or
ROSIMEIRE RIBEIRO
,
ora Agravad
a
,
em desfavor da ora Agravante
,

em
cobrança do valor atualizado de
R$ 241.303,11
.

O juízo do feito executivo
homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o débito
no valor calculado
e manteve a penhora sobre 33% dos
imóveis matriculados sob os nº 1.699 e 2.117, determinando a realização de avaliação judicial para posterior análise de eventual excesso.

O juízo de primeira instância, ao proferir a decisão de ID 218799943, fundamentou-se na premissa de que a alegação de excesso não poderia ser acolhida naquele momento por falta de elementos suficientes para aferir o real valor de mercado da "Fazenda Bálsamo". O magistrado observou que, embora o princípio da menor onerosidade deva nortear a execução, a definição técnica do valor do bem é pressuposto para qualquer redução da penhora.

A agravante alicerça sua insurgência na tese de que a manutenção da penhora de 33% de um imóvel rural de grande extensão é "ostensivamente" excessiva.

Argumenta que o Judiciário deveria exercer um juízo de plausibilidade imediato, independentemente de avaliação, para evitar o sacrifício patrimonial desnecessário. Alega, ainda, que a penhora de bem específico do espólio fere a natureza unitária da herança.

A
ssim, a
controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da manutenção da penhora sobre direitos hereditários relativos a imóvel rural e a possibilidade de o magistrado condicionar a análise do excesso de penhora à prévia realização de avaliação judicial.

Analisando
os fundamentos legais da decisão agravada diante de todo contexto dos autos, v
erifica-se que o juízo agiu com cautela e observância estrita ao procedimento previsto no Código de Processo Civil.

A decisão não indeferiu a análise do excesso de forma peremptória, mas apenas
diferiu
seu exame para após a avaliação oficial, providência necessária diante da enorme disparidade entre o valor da dívida (R$ 241 mil) e o valor alegado pela agravante (R$ 11 milhões), contrastado com os
valores declarados ao fisco (ID 129735096), que indicam valores para a cota-parte
da herança
na casa dos R$ 200 mil a R$ 500 mil.

Cumpre por oportuno esclarecer que a
penhora de direitos hereditários
refere-se
à constrição que recai sobre a expectativa patrimonial do herdeiro devedor no acervo do espólio. Diferentemente da penhora direta de propriedade, esta modalidade incide sobre o quinhão a ser apurado ao final do inventário.

Já o excesso de penhora é o vício processual que ocorre quando a garantia supera desproporcionalmente o valor do débito, gerando ônus indevido.

E, i
nobstante as razões
recursais
, observa-se que seus argumentos
falham ao não indicar um meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

Isso porque, a
o invocar o art
igo
805 do CPC, a executada olvida que o parágrafo único de referido dispositivo lhe impõe o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorreu no caso em tela.

Para que se determine a redução ou desconstituição da penhora por excesso, exige-se:
i)
A existência de garantia formalizada;

ii
)
A avaliação judicial ou estimativa idônea do valor do bem;

iii
);
A constatação matemática de desproporção sensível entre o valor do bem e o crédito;
e,
iv
)
A inexistência de prejuízo à satisfação da dívida.

Neste importe, constata-se que a
primeira instância deferiu a constrição de 33% dos imóveis da Fazenda Bálsamo. A agravante alega indivisibilidade. Contudo, em sede recursal, verifica-se que a penhora recaiu sobre a "cota-parte" (direitos) da executada, conforme deferido na decisão de ID 180304811. Tal medida é plenamente lícita conforme art. 835, XIII, do CPC e pacífica jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1.621.892/MT)
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS .

SUB-ROGAÇÃO
. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. "Recaindo a penhora sobre direito hereditário (art. 655, XI, CPC) do executado, e não sendo oferecidos embargos ou impugnação (ou sendo eles rejeitados, com ou sem exame do mérito), o
exeqüente
ficará sub-rogado no direito penhorado, até o limite do seu crédito (art. 673, CPC)"
( REsp
920 .742/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 4/2/2010,
DJe
23/2/2010). 2. Na hipótese, diante da penhora no rosto dos autos do inventário, com sub-rogação do exequente nos direitos hereditários, não será possível extinguir o feito sucessório judicial, para ter curso na via administrativa, se houver discordância do
credor .
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1621892 MT 2016/0218923-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

E mesmo diante da insurgência da
agravante
de
que o valor de mercado regional é notório
,

t
odavia, reexaminando os autos, nota-se que as declarações de Imposto de Renda da executada (
IDs
129735093 a 129735096
dos autos de origem
) atribuem à sua cota-parte o valor de R$ 200.000,00 no exercício de 2023. Ora, se o valor declarado pela própria devedora ao Fisco é inferior ao valor da dívida atualizada (R$ 241 mil), não há como este Tribunal reconhecer, de plano, um excesso baseado em alegações de que o bem vale milhões.

Logo, a
decisão agravada deu o correto tratamento à norma do art
igo
874, I, do CPC
, pois

s
em a
devida e necessária
avaliação técnica que arbitre o valor real do imóvel rural, a manutenção da penhora sobre 33% é medida de cautela necessária à preservação da utilidade da execução que tramita há dez anos.

Não se pode olvidar que o
art
igo
874 do CPC utiliza a expressão "após a avaliação", estabelecendo um marco temporal lógico para o ajuste da penhora.
A
finalidade da norma é garantir o equilíbrio entre a satisfação do credor e a proteção do devedor.

No presente caso, a finalidade da execução restaria frustrada se a penhora fosse reduzida prematuramente com base em valores que conflitam com as declarações fiscais da executada.
Nesses termos, a apuração da
verdade real sobre o valor do imóvel só será alcançada com o laudo do oficial de justiça, sendo temerária qualquer reforma prévia.

Nesse passo, a
tese d
e
menor onerosidade colide com a resistência injustificada ao pagamento do débito por mais de uma década. A conduta da executada, ao não oferecer bens em substituição, enfraquece a aplicação do princípio do art. 805 do CPC.

De outro
norte
, a
manutenção da sentença prestigia a efetividade jurisdicional sem causar dano irreversível, uma vez que, constatado o excesso no laudo de avaliação, a redução será operada imediatamente pelo juízo singular.

Diante de todo o exposto, verific
a-se
que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade
- a
constrição sobre direitos hereditários é permitida, e a aferição do excesso de penhora depende, obrigatoriamente, da avaliação judicial já determinada na origem.

A
eventual
discrepância entre os valores alegados e os declarados pela própria devedora impede o reconhecimento de plano do excesso. Assim, a prudência do magistrado singular em aguardar o laudo oficial deve ser mantida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026